Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1003472-45.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
Recorridos: MAXIMO ALVES DA SILVA e AXA SEGUROS S/A.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NEGATIVA DE COBERTURA - DISTINÇÃO ENTRE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restando demonstrado nos autos que a parte consumidora realizou o contrato de seguro do aparelho celular e após o furto tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pela recorrente, restou configurada falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.
2. Caso em que a recorrida teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo a recorrente o dever de prestar informação clara à consumidora de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Com relação aos danos materiais, o consumidor faz jus ao recebimento do valor do aparelho celular furtado.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003472-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMO ALVES DA SILVA - CPF: 502.827.271-91 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao Recurso. (Sessão: 16.06.20). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. (Sessão: 16.06.20). 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Aguardo pedido de vista. (Sessão: 16.06.20)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
NEGATIVA DE COBERTURA
-
DISTINÇÃO ENTRE
FURTO

QUALIFICADO
E
FURTO

SIMPLES -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restando demonstrado nos autos que a parte consumidora realizou o contrato de seguro do aparelho celular e após o furto tomou as medidas necessárias para ressarcimento d
o valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro
, cujo pedido não foi atendido pela recorrente, restou configurada falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2.

Caso em que a recorrida teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de
furto

simples
. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto q
ualificado
, não há explicações claras sobre a diferença entre
furto

simples
ou
qualificado
, cabendo a recorrente o dever de prestar informação clara à consumidora de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Com relação aos danos materiais, o consumidor faz
jus
ao recebimento do valor do aparelho celular furtado.

6- Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020